Tribunal: TJPA
Processo: 0802470-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802470-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: RUBINEI SOTERO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2- Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado que não há teratologia na decisão que indeferiu o benefício da progressão de regime.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RUBINEI SOTERO DE SOUZA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, no que tange ao Processo de Execução n.º 0003410-65.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso em 29.02.2020, em razão de execução penal, com pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido a central de recapturados, pois era foragido.

Esclarece que posteriormente ocorreu a unificação das penas com o processo n° 0007328- 74.2005.8.14.0006, com pena de 06 (seis) anos, também com regime inicial semiaberto. Com a isso, o acusado foi recapturado e mantido no regime fechado ate o presente momento.

Alega que foi feito pedido de restabelecimento de regime compatível com a pena, que teve parecer favorável do Ministério Publico, também foi suspenso para aguardar o laudo pericial.

Aduz também que, que o acusado foi mantido em regime fechado por 01 (um) ano e 03 (tres) meses, e somente no dia 02/03/2021, foi DEFERIDO o pleito de retificação de nome do apenado, fazendo constar apenas a condenação do processo crime 007328- 74.2005.814.0006, não sendo, contudo, restabelecido o regime compatível com a pena que deveria ser cumprida, qual seja, o semiaberto.

Assevera que, solicitou o restabelecimento do regime, juntamente com o pedido de progressão para o aberto, pois o apenado já tinha alcançado o requisito subjetivo e objetivo desde o dia 18/08/2020, porem o pedido da época foi suspenso, pois não foi aceito o laudo pericial, já juntado aos autos, sendo que não havia sido encaminhado o laudo do novo exame Pericial requisitado pelo juízo de origem.

Conclui que a defesa solicitou a transferência do apenado para o estabelecimento compatível com o regime de cumprimento de sua pena, qual seja: o regime semiaberto. Outrossim, solicitou a progressão para o regime aberto, com data de alcance no dia 18/08/2020, tendo passado 07 (sete) meses do atingimento do requisito objetivo.

Pugna, assim, pela concessão, em caráter liminar, do estabelecimento de regime do apenado, bem como o afastamento do requisito subjetivo e a consequente progressão ao regime aberto, tendo em vista que o acusado ira completar, de forma ilegal, 01 (um) ano e 03 (três) meses em regime fechado, devendo ser considerado para a analise individualizada do caso concreto o período em que o mesmo passou ilegalmente preso. concedendo, por conseguinte, o direito do paciente de realizar a devida identificação criminal em liberdade, determinando-se a reforma da decisao atacada, ate que seja confirmada a medida liminar.

Indeferi a liminar e requisitei informações da autoridade coatora.

O juízo a quo prestou as informações de estilo (ID nº 4930675) pelo que transcrevo o trecho que importa:

“(...) Trata-se de processo de execução que tramita no sistema SEEU desde 12.02.2020.

O custodiado respondeu a procedimento Administrativo penitenciário relativo à subversão da ordem e disciplina.

A falta grave foi regularmente processada tendo este Juízo reconhecido a falta grave, determinado a regressão de regime, estabelecimento de nova data-base e declarado mau comportamento por 06 meses a partir da data do fato, o que resultou no mau comportamento a até 08.08.2021.

Posteriormente a Defesa requereu progressão de regime alegando o preenchimento do requisito objetivo em 27.06.2021.

Em razão da consignação de mau comportamento até 08.08.2021, restou indeferida a progressão em função do não preenchimento do requisito subjetivo.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer pratica de constrangimento ilegal. (...)”

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal (ID nº 4942804).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que não é o caso do presente mandamus.

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A defesa alegou que o paciente está cumprindo pena em regime penal mais gravoso em virtude de morosidade do judiciário.

Ocorre que não se trata de paciente preso provisoriamente e sim pedido de modificação de regime de cumprimento de pena, cuja matéria atinge a execução da pena concreta, que deveria fazê- lo através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art . 197 da LEP, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão em voga, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado, in verbis:

“EMENTA. HABEAS CORPUS. EXECUCAO PENAL. PROGRESSAO DE REGIME E DETRACAO DA PENA. DECISAO PASSIVEL DE RECURSO PROPRIO. NECESSIDADE DE RACIONALIZACAO DA SISTEMATICA RECURSAL. MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDANEO RECURSAL. SUPRESSAO DE INSTANCIA. Nao adequacao do pleito da impetrante a via estreita do writ. Com efeito a orientacao das Cortes Superiores e desta Casa de Justica caminha no sentido do nao cabimento do remedio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciacao, inclusive, de oficio, da materia alegada. A interposicao do recurso cabivel contra o ato impugnado e a contemporanea impetracao de habeas corpus para igual pretensao somente permitira o exame do writ se for este destinado a tutela direta da liberdade de locomocao ou se traduzir pedido diverso em relacao ao que e objeto do recurso proprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISAO. ORDEM NAO CONHECIDA.” (TJE/PA. 4420751, 4420751, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Orgao Julgador Secao de Direito Penal, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-02-02)

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUACAO DA VIA ELEITA. AGRAVO EM EXECUCAO. FORMACAO DO INSTRUMENTO. ART. 587 DO CPP. TRASLADO DAS PECAS. ATRIBUICAO DO ESCRIVAO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada e flagrante.

2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em razão da falta de expressa previsão legal, deve-se observar, para a interposição de agravo em execução previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984, o rito processual aplicável ao recurso em sentido estrito. Precedente.

3. Nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal, "a parte indicara [...] as pecas dos autos de que pretenda traslado". Se o agravante se desincumbiu do referido ônus processual, e defeso a instancia originaria não conhecer do agravo em execução por deficiência na instrução do recurso, porquanto compete ao escrivão a extração das pecas indicadas. Precedentes. 4. Hipótese em que o agravante, ora paciente, apontou os documentos que deveriam ser trasladados para a necessária instrução do feito.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de oficio, para que, após a baixa dos autos para o traslado das pecas indicadas pelo recorrente, o Tribunal a quo reaprecie o agravo em execução defensivo”. (grifo nosso) (STJ - HC: 294659 MG 2014/0113485-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 18/05/2015).”

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de agravo em execução e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço da impetração.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021